Tribunal: TJES
Processo: 5001618-90.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-90.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA.

ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA.

O
magistrado sentenciante considerou a condenação anterior
proferida em desfavor do revisionando para fins de aplicação da agravante da reincidência.
Ocorre que tal condenação foi anulada no curso d
e uma revisão criminal.
Ou seja, considerando a anulação da condenação penal que teria implicado na agravante da reincidência em desfavor do revisionando é evidente que tal condição deve ser afastada na dosimetria da pena
neste processo.
Ato contínuo,
com razão,
alega o revisionando que
deve ser concedido a benesse do tráfico privilegiado, vez que esta fora afastada
exclusivamente
em razão da reincidência.
Por derradeiro, alterado o regime inicial de cumprimento de pena.
Revisão criminal
parcialmente provida
para redimensionar a pena
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5001618-90.2023.8.08.0000

REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WALTER SANTOS LYRIO,
nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº. 0001841-32.2018.8.08.0024, na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Pleiteia o requerente, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que a condenação anterior que teria lastreado a aplicação da reincidência e o consequente afastamento da causa especial de redução de pena do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, teria sido desconstituída nos autos da Revisão Criminal nº. 5010190- 69.2022.8.08.0000, processada e julgada por este e. Tribunal.

Comprovação do trânsito em julgado em
id. 4313115.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pel
a parcial procedência do pedido revisional.

Pois bem.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em síntese, no caso em tela, quanto a dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante considerou a condenação anterior
proferida em desfavor do revisionando nos autos da ação penal 0026842-92.2013.8.08.0024 para fins de aplicação da agravante da reincidência,
conforme informação consignada na página 07 do id. 4313116 e página 77, do id. 4313117.

Ocorre que
tal condenação foi anulada
no curso da Revisão Criminal 5010190- 69.2022.8.08.0000, conforme se depreende do doc. id. 4313114.

Ou seja, considerando a anulação da condenação penal que teria implicado na agravante da reincidência em desfavor do revisionando,
é evidente que tal condição deve ser afastada na dosimetria da pena.

Nos termos da Procuradoria de Justiça,
“[...]
a anulação da condenação anterior que originou a reincidência removeu do mundo jurídico todos os efeitos do referido édito condenatório, de modo que não se pode utilizá-lo para fins de recrudescimento da pena aplicada na ação penal objeto de impugnação na presente Revisão Criminal”.

Dessa forma, por ter sido a pena-base agravada em
01
(
um
) ano em razão da
agravante do art.
61,
I
do Código Penal,
afasto tal exasperação, e
fixo a pena
intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ato contínuo,

alega o revisionando que
deve ser concedido
a benesse do tráfico privilegiado
, vez que esta fora afastada
exclusivamente
em razão da reincidência. Vejamos o trecho da sentença no que importa:

Por conseguinte, o acusado não faz jus à concessão da benesse presente no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que um dos
requisitos necessários é a primariedade do agente.

Bom, fato é que a reincidência já não é mais suficiente para afastar a benesse pela fundamentação supra. No mais, ao me debruçar sobre o processo, identifico que não há elementos suficientes para a não concessão da causa de diminuição.

Isso porque a ação delituosa não extrapolou o tipo penal, a quantidade de droga é compatível com o pequeno traficante (3 tabletes de maconha), não há elementos que indiquem que o agente integre organização criminosa, e por fim, não há nos autos indícios que se dedique a atividade criminosa.

Portanto,
a concessão da benesse
do
§4º do artigo 33 da Lei 11.343/06
é a medida que se impõe.

Portanto,
reduzo a pena em 1/6, em razão da quantidade da droga (3 tabletes de maconha), e
fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e
02
(d
ois
) meses e 415
(quatrocentos e quinze)
dias-multa
, ao
valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

O
regime inicial de cumprimento de pena é o
SEMIABERTO,
em observância ao art. 33, §
2
º, “
b”, do Código Penal, em razão do
quantum
de pena.

I
ncabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela literalidade do art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
j
ulgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o presente pedido de revisão,
para

afastar o aumento de 01
(um)
ano na segunda fase da dosimetria da pena,
afeto a reincidência
, aplicar a minorante do §4º do art. 33 da lei de drogas e alterar o regime inicial
de cumprimento de pena.

Fica, desde já consignado, que o resultado do presente Julgamento, em caso de procedência, deve ser imediatamente comunicado ao Juízo da Execução, bem como ao Juízo de onde tramitou o processo de origem, a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.